Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-29.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002811-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DA SILVA IRMAO - CPF: 604.297.551-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença (Id. 110538966) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

Requer o provimento do recurso “
seja para extinguir o processo sem resolver o mérito, seja para julgar improcedente a pretensão inicial
”; alternativamente, “
para atribuir apenas a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade e providenciar o pedido de regulação do paciente nos sistemas de informação competentes a fim de que o procedimento cirúrgico possa ser realizado pelo Ente Federativo responsável
”.

Contrarrazões de José Barbosa da Silva Irmão (Id. 110538992).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 110539009).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 111506018), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação, na forma do Art. 487, I, do CPC e, por consequência, torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, na obrigação pleiteada – realização de cirurgia cardíaca de implante de transcateter de válvula aórtica (conforme indicação médica anexa).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Submeto o presente projeto de sentença, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, Dr. José Luiz Leite Lindote.

[...]

Visto, etc.

Homologo o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...] (Id. 110538966 – fls. 4).

O recurso, quanto a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V. Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançara proporções incalculáveis.

Prossigo.

José Barbosa da Silva Irmão, com sessenta e nove (69) anos de idade, acometido de diabetes, hipertensão, dislipidemia, apresenta
estenose da válvula aórtica
(CID 10 I350), razão pela qual, necessita, com urgência, ser submetido ao procedimento de “
transcateter do implante da válvula aórtica (TAV)
”

(Id. 110537458 – fls. 1), conforme documentos e solicitação médica:

[...] Cumprimentando-o oportunamente, informo que
o paciente Sr. José Barbosa da Silva Irmão, 69 anos, é portador de grave estenose de válvula aórtica, tendo apresentado já episódio sincopal. O paciente é idoso frágil, com diabetes, hipertensão, dislipidemia, com alto risco cirúrgico para o tratamento através de troca cirúrgica convencional, sendo que todos os estudos corroboram melhor resultado pela técnica transcateter, e o paciente apresenta elevado risco de AVC (
acidente vascular cerebral
), ou morte durante o tratamento cirúrgico convencional
. Portanto, o paciente
precisa de tratamento transcateter do implante da válvula aórtica (TAV), para melhora dos sintomas e preservação da vida, devendo o mesmo ser realizado com maior brevidade possível, não sendo esse procedimento comtemplado pelo SUS (
Sistema Único de Saúde
)
.

Enfatizo a necessidade
com urgência do tratamento percutâneo com brevidade para evitar possíveis complicações e comorbidades irreversíveis.
(Id. 110537458 – fls. 1). [sem negrito no original]

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, trata-se de obrigação solidária
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Rondonópolis de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022